Tribunal: TJMT
Processo: 1015550-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015550-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), WENDELL DE SOUZA GIROTTO - CPF: 028.782.541-80 (AGRAVANTE), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

WENDELL DE SOUZA GIROTTO
.

AGRAVADO(S):
BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. SUBSÍDIOS DE VEREADOR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL.
FRUSTRAÇÃO DOS MEIOS EXECUTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que determinou a penhora de 30% dos vencimentos líquidos percebidos pelo executado no exercício do cargo de Vereador do Município de Rondonópolis/MT, até a satisfação integral do débito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível relativizar a impenhorabilidade dos vencimentos do executado para satisfação de dívida não alimentar; (
ii
) estabelecer se a penhora de 30% dos vencimentos líquidos preserva o mínimo existencial do devedor; e (
iii
) determinar se a constrição viola o princípio da menor onerosidade diante da alegação de existência de meios executivos menos gravosos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos e subsídios, prevista no art. 833, IV, do CPC, não possui caráter absoluto e admite mitigação, inclusive para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservados o mínimo existencial e a dignidade do devedor.

4.
A execução tramita desde 2020, e a exequente realizou diligências por SISBAJUD, RENAJUD e mandados de penhora e avaliação, sem localização de bens livres suficientes à satisfação do crédito.

5
.
A impenhorabilidade da verba remuneratória não pode funcionar como escudo absoluto para o inadimplemento indefinido de obrigações, especialmente quando o executado possui renda estável e previsível.

6
.
O princípio da menor onerosidade deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução, cabendo ao devedor demonstrar a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz para satisfação do crédito.

7.

A circunstância de o agravante exercer cargo político eletivo, com renda estável, e a ausência de prova concreta de colapso financeiro autorizam a manutenção da constrição parcial.

8
.
O percentual de 30% dos vencimentos líquidos encontra respaldo nos parâmetros jurisprudenciais citados no voto e preserva 70% da remuneração do executado, equilibrando a efetividade da execução e a proteção da dignidade do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A impenhorabilidade de vencimentos, salários e subsídios pode ser relativizada para satisfação de dívida não alimentar, desde que
preservado o mínimo existencial do devedor.
2.
É admissível a penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado quando frustradas as diligências executivas ordinárias e ausente prova concreta de comprometimento de sua subsistência digna.
3.
O princípio da menor onerosidade não afasta a constrição parcial da remuneração quando o devedor não demonstra meio menos gravoso e igualmente eficaz para a satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797, 805, 833, IV e § 2o, 847, 854, § 3o, 917, § 1o; CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
no 1.874.222/DF, Corte Especial; STJ,
EREsp
no 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ
,
:
STJ,
AgInt
no REsp no 2.174.396/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24.02.2025,
publ
. DJEN 28.02.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1000358-57.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026,
publ
. DJE 10.04.2026; TJMT, Agravo de Instrumento no 1026925-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2025,
publ
. 24.10.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1003023-46.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026,
publ
. 17.03.2026; TJMT, Agravo de Instrumento no 1009560-58.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026,
publ
. 30.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA interposto por WENDELL DE SOUZA GIROTTO, contra decisão interlocutória proferida (ID. 227850803 – autos de origem PJE No 1009882-79.2020.8.11.0003) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a penhora de 30% da verba salarial da agravante, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de pedido formulado pela parte exequente (ID 214827138), no qual requer a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do executado, sob o argumento de que este atualmente exerce o cargo de Vereador no Município de Rondonópolis/MT e que as demais tentativas de satisfação do crédito restaram infrutíferas.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

O art. 833, IV, do CPC, assim dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2.o;”

Por sua vez, o parágrafo segundo do dispositivo prevê:

“2.o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8.o, e no art. 529, § 3.o.”

Nesse contexto, considerar de forma irrestrita a impenhorabilidade de todo e qualquer salário inferior 50
salários mínimos
, em muitas vezes se acabaria por beneficiar o devedor, permitindo-o viver em uma situação confortável, em detrimento do credor, em favor de quem a execução deve ser alcançada (art. 797, CPC).

É cediço que o salário, o vencimento e outros rendimentos destinados à subsistência da parte executada, consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição.

Entretanto, não pode a parte devedora se esquivar de cumprir a obrigação por ela assumida, sob a prerrogativa de que qualquer constrição sob seus rendimentos configuraria ofensa à sua dignidade.

Do contrário, estaria o princípio da dignidade da pessoa humana sobrepondo-se à segurança das relações obrigacionais e aquelas ocasionadas por sentenças transitadas em julgado, que também deve ser assegurada pelo judiciário.

Por isso, é necessário que se atinja um juízo de razoabilidade, no qual sejam ponderados os interesses contrapostos.

Logo, a penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado
WENDELL DE SOUZA GIROTTO
, uma vez que tal montante não demonstra onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade.

Nesse sentido colaciono os precedentes do Tribunal de Justiça deste Estado, a seguir transcritos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA –
BLOQUEIO DE SALÁRIO- POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIDADE DA REGRA DE PENHORADE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA
–– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do CPC, possibilitando a penhora de 30% do salário para saldar dívida de natureza não alimentar
.
2. Tem se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento quanto a possível penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
3. No caso, diante do esgotamento das tentativas de quitação da dívida, após 25 anos de sentença prolatada, nota-se que a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo agravado como refúgio para descumprir suas obrigações, devendo a penhora ser deferida, até que o montante integral da indenização seja pago ao exequente.” (
TJMT
- CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019,
Publicado
no DJE
10/02/2019
). (grifamos)

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 100% DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA SALDAR DÉBITOS JUNTO AO BANCO – IMPOSSIBILIDADE –
IMPENHORABILIDADE DA VERBA (ARTIGO 833,
INCISO IV, DO CPC/
15)–
LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO À 30% DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR A FIM DE PERMITIR A SUA SUBSISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da
sentença .
À vista da impenhorabilidade do salário em decorrência da natureza alimentar da verba (artigo 833, inciso IV, do CPC/15), é ilícita a retenção de 100% dos vencimentos do correntista para saldar dívida junto à instituição financeira.
Na hipótese, a retenção deve ser limitada a 30% (trinta por cento), à vista da relativização, pelo Superior Tribunal de Justiça, do conceito de impenhorabilidade absoluta, a fim de permitir a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 1049096-89.2022 .8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
20/05/2024
) (destacamos).

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido da parte exequente para determinar a penhora de
30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos
do executado WENDELL DE SOUZA GIROTTO, percebidos no exercício do cargo de Vereador
, até a satisfação integral do débito exequendo.

Para a efetivação da medida,
EXPEÇA-SE
ofício àCâmara Municipal de Rondonópolis/MT(Setor de Recursos Humanos/Financeiro) para que proceda ao desconto mensal do referido percentual na folha de pagamento do executado e realize o depósito judicial do valor em conta vinculada a este processo, até a satisfação integral do débito, que deverá ser informado no ofício pela Secretaria.

Depositados os valores,
EXPEÇA-SE
alvará judicial eletrônico em favor da parte exequente.[...]”
.

Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O Agravante sustenta que a decisão agravada viola o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, salários e demais verbas de natureza alimentar, ressalvadas apenas as hipóteses legais de prestação alimentícia ou de valores que excedam 50 salários-mínimos mensais, o que não se verifica no caso.

2.

Aduz que a dívida executada decorre de confissão de dívida de natureza contratual, não se enquadrando em nenhuma das exceções legais à regra de impenhorabilidade.

3.
Assevera, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora de remuneração somente se admite em hipóteses excepcionalíssimas, mediante fundamentação concreta quanto à proporcionalidade da medida e sem comprometimento do mínimo existencial do devedor.

4.
Afirma que, no caso, a constrição de 30% de seus vencimentos foi deferida sem qualquer análise individualizada de sua situação financeira e sem demonstração de que o percentual fixado preserva sua subsistência e a de sua família.

5.
Defende, ademais, que a decisão recorrida afronta o princípio da menor onerosidade da execução, pois a constrição sobre verba alimentar foi determinada sem o esgotamento de outros meios executivos menos gravosos.

6.
Alega, por fim, que a manutenção da medida compromete seu mínimo existencial e viola a dignidade da pessoa humana, diante do caráter alimentar dos subsídios percebidos no exercício do mandato eletivo.

Diante disso,
pugna

pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, declarando a impenhorabilidade de seus vencimentos, com o cancelamento do desconto em folha e a restituição de eventuais valores já descontados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (ID. 360648866), por não se vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 366156874) nas quais rebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares. Argumenta que a execução tramita há mais de seis anos, tendo exaurido todas as tentativas de
localização de bens livres (SISBAJUD, RENAJUD e mandados de constrição), restando apenas a penhora parcial de rendimentos para garantir a efetividade da jurisdição.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes, e preparo regularmente efetuado (ID. 360414987).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

WENDELL DE SOUZA GIROTTO.

AGRAVADO(S):
BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, deferiu o pedido da exequente para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do executado, ora agravante, percebidos no exercício do cargo de Vereador.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que a impenhorabilidade salarial não deve ser considerada de forma irrestrita, sob pena de beneficiar indevidamente o devedor em detrimento do credor. Concluiu que a constrição parcial, limitada ao percentual de 30%, atende ao juízo de razoabilidade, permitindo a satisfação do crédito sem comprometer a dignidade ou a subsistência do executado.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1.
Da Impenhorabilidade dos Vencimentos e a Relativização da Regra do
Art
. 833, IV, do CPC
.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial
vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O agravante sustenta a absoluta impenhorabilidade de seus subsídios, com fundamento no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, por se tratar de verba de natureza alimentar.

De fato, o dispositivo estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e subsídios. Todavia, a interpretação da norma não pode ser literal e estanque.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp
1.874.222/DF, firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade salarial pode ser mitigada, mesmo para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta egrégia Câmara:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. CRÉDITO INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO GRAVE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de condenação por danos morais, reconheceu a impenhorabilidade do benefício previdenciário da executada, mas autorizou a penhora mensal de 20% sobre seus proventos de aposentadoria, determinando, ainda, o desbloqueio de valores anteriormente constritos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria, de natureza alimentar, para satisfação de crédito indenizatório, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, não possui caráter absoluto, admitindo mitigação em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a constrição de percentual de proventos para satisfação de crédito não alimentar, quando inexistente comprometimento da subsistência digna do executado.

5. No caso concreto, o crédito exequendo decorre de condenação por ato ilícito, o que reforça a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional e a proteção da dignidade da vítima.

6. O percentual fixado em 20% mostra-se razoável e proporcional, pois equilibra os interesses em conflito, permitindo a satisfação gradual do crédito sem inviabilizar a subsistência da agravante.

7. Ausente demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria pode ser relativizada, de forma excepcional, para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
2. É legítima a fixação de penhora em percentual moderado sobre benefício previdenciário quando evidenciada a proporcionalidade da medida e a necessidade de efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 833, IV, § 2o, e 854, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp no 2.065.780/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 13.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp no 2.094.701/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 19.03.2024.

(N.U 1000358-57.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 10/04/2026)

O

histórico processual revela que a execução tramita desde 2020. Durante mais de seis anos, a exequente diligenciou via SISBAJUD (localizando valores irrisórios), RENAJUD e expediu diversos mandados de penhora e avaliação
por oficial de justiça, todos restando infrutíferos devido à não localização de bens ou à postura esquiva do executado.

Nesse sentido, a impenhorabilidade não pode ser utilizada como um "escudo absoluto" para o inadimplemento eterno de obrigações, especialmente quando o devedor possui renda estável. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue a mesma trilha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE
SALÁRIO .
RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 15%. DECISÃO
MODIFICADA .
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Isaura Janice
Resmini
Martins contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial no 0001150-84.2015 .8.11.0009, movida por Anderson Nunes da Silva, que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos da executada. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos salários
( CPC
,
art
.
833, IV), alegando que o desconto comprometeria sua subsistência, em razão de despesas médicas e de manutenção pessoal. Requer a reforma da decisão para afastar ou reduzir a constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível a penhora de parte do salário da devedora para satisfação de dívida não alimentar; e

(
ii
) estabelecer qual o percentual adequado de penhora que preserve a dignidade da pessoa humana e a subsistência da
executada .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
EREsp
1.518.169/DF, Corte Especial,
Rel
.
Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi,
j .
03.10.2018) admite a relativização da impenhorabilidade salarial, mesmo em dívidas não alimentares, quando preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

A regra do
art
.
833, IV, do CPC visa proteger a dignidade do devedor, mas não pode ser utilizada como escudo para frustrar o cumprimento das obrigações reconhecidas judicialmente.

A fixação do percentual de penhora deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando o direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à sobrevivência digna.

Precedentes do STJ (REsp 1.658 .069/GO;
AREsp
1.336.881/DF) e do TJMT (AI 1012772-68.2018 .8.11.0000; AI 1007655-96.2018 .8.11.0000; RAI 1009101-66.2020 .8.11.0000) reconhecem a possibilidade de limitar a penhora de salários a 15% ou 30% dos rendimentos líquidos, conforme as circunstâncias concretas.

No caso concreto, considerando as despesas comprovadas pela agravante e o valor de seus rendimentos, a redução do percentual para 15% revela-se suficiente para assegurar a efetividade da execução sem comprometer sua
subsistência .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10269256220258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA
SALARIAL .
MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/
2021 .
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 30%. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a natureza salarial dos valores bloqueados, mas manteve a penhora no percentual de 30%, liberando 70% ao executado. 2. O agravante alega superendividamento e sustenta que a existência de ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei no 14 .181/2021, impõe o desbloqueio integral dos valores. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a penhora de 30% sobre verba salarial à luz do
art
.
833, IV, do CPC; e (
ii
) saber se o ajuizamento de ação de superendividamento suspende automaticamente a execução individual. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo
existencial .

A limitação da constrição a 30%, com liberação de 70% da renda, harmoniza os princípios da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e da efetividade da execução (art. 797 do CPC).
5 .
O comprometimento integral da renda decorre de obrigações voluntariamente assumidas pelo executado, não podendo o endividamento facultativo servir como escudo
absoluto contra a execução judicial, sob pena de subversão da ordem de preferência creditícia e esvaziamento da tutela jurisdicional.
6. O microssistema do superendividamento, introduzido pela Lei no 14.181/2021 (
arts
.
104-A e 104-B do CDC), exige audiência conciliatória e análise do plano de pagamento para eventual suspensão de cobranças. O simples ajuizamento da ação de repactuação não autoriza, por si só, a paralisação de execuções individuais. 7. Inexistente demonstração de que a manutenção de 30% da constrição comprometa despesas existenciais estritas, nem comprovação de aprovação de plano de pagamento na ação de superendividamento, revela-se legítima a decisão que preserva 70% da remuneração do
executado .
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
1 .
É admissível a penhora de até 30% de verba salarial para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. O ajuizamento de ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021 não suspende automaticamente execuções individuais, sendo necessária a prévia realização de audiência conciliatória e análise do plano de
pagamento .
” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797, 805 e 833, IV; CDC,
arts
. 104-A e 104-B. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1 .582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial,
j .
19.12.2018; STJ,
EREsp
1.874 .222/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 09 .12.2020; STJ, REsp 2.201.941/DF,
Rel
.
Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 16.12 .2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10030234620268110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2026) (
g.n
.)

A impenhorabilidade, portanto, não é absoluta; é regra de proteção relativa, sujeita a ponderação no caso concreto.

2. Do princípio da menor onerosidade e da efetividade da execução.

Invoca o agravante o art. 805 do CPC, sustentando violação ao princípio da menor onerosidade.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a exec
ução tramita desde 2020. For
am realizadas diligências via SISBAJUD, RENAJUD e tentativas de penhora por oficial de justiça, todas infrutíferas. O executado não indicou bens à penhora, tampouco apresentou proposta concreta de pagamento
.

O princípio da menor onerosidade deve ser harmonizado com o da efetividade da execução, cabendo ao devedor comprovar a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz.

A propósito, colaciono julgado de minha lavra:

AGRAVANTE (S): CUIA TRANSPORTADORA EIRELI – ME. AGRAVADO (S): BANCO DO BRASIL S/A. Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO .
EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE
ISOLADA .
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a intempestividade da impugnação à penhora e ao edital de leilão, bem como afastou alegação de excesso de constrição, determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios, diante da penhora de imóvel avaliado em valor superior ao débito executado.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação apresentada pelos executados é tempestiva ou está preclusa; (
ii
) estabelecer se há excesso de penhora ou violação ao princípio da menor onerosidade diante da constrição de bem de valor superior ao débito. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à penhora deve ser apresentada no prazo de 15 dias a contar da ciência do ato constritivo, nos termos do art. 917, § 1o, do CPC, e sua apresentação tardia acarreta preclusão
temporal .
A avaliação do bem constitui ato subsequente e não reabre prazo para impugnar a penhora, sob pena de violação à lógica procedimental e à segurança jurídica. A natureza da insurgência é definida pelo conteúdo da peça, sendo inaplicável o prazo relativo à avaliação quando há questionamento direto da penhora. O excesso de penhora não se confunde com excesso de execução e não constitui matéria de ordem pública apta a afastar a preclusão processual. A diferença entre o valor do bem penhorado e o débito não caracteriza, por si só, excesso de penhora, pois o valor de avaliação não corresponde necessariamente ao valor de
arrematação .
O crédito exequendo abrange encargos acessórios, podendo elevar significativamente o montante final da dívida. Eventual saldo remanescente após a alienação judicial deve ser restituído ao executado, afastando prejuízo imediato. O princípio da menor onerosidade deve ser harmonizado com o da efetividade da execução, cabendo ao devedor comprovar a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz. A mera alegação de existência de bens em garantia, desacompanhada de prova de suficiência e liquidez, não autoriza a substituição da
penhora .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impugnação à penhora apresentada fora do prazo legal está sujeita à preclusão
temporal .
2. A avaliação do bem não reabre prazo para questionamento da penhora. 3. A
discrepância entre o valor do bem penhorado e o débito não configura, por si só, excesso de
penhora .

4. O princípio da menor onerosidade não prevalece isoladamente sobre a efetividade da execução sem prova de meio menos gravoso e eficaz.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797, 805, 847 e 917, § 1
o .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10095605820268110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2026) (
g.n
.)

Quando os meios tradicionais restam frustrados, a constrição parcial da remuneração revela-se medida adequada, proporcional e necessária, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. decisão agravada.

3. Do mínimo existencial e da alegada inviabilidade da constrição.

Sustenta o agravante que a penhora comprometeria sua subsistência.

Todavia, não trouxe aos autos qualquer prova concreta nesse sentido.

Incumbia-lhe demonstrar, de forma objetiva, a inviabilidade da medida — seja por meio de contracheques, seja por planilha de despesas essenciais, seja por prova de encargos familiares extraordinários. Nada disso foi apresentado.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL .
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PENHORA.
POSSIBILIDADE .
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO
. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS,
Rel
.
Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D
Je
de 23/5/2024). 2. Tendo em vista que o curador especial não comprovou que a quantia penhorada constitui reserva de
patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.
3 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2174396 PR 2024/0375472-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025)

Ao contrário, trata-se de ocupante de cargo político eletivo, com renda estável e previsível. O percentual fixado (30%) encontra-se dentro do parâmetro jurisprudencial consolidado.

Ademais, consta que o agravante se encontra em licença não remunerada (ID 228967848), circunstância que revela a existência de fonte alternativa de sustento ou, ao menos, ausência de demonstração de colapso financeiro.

Sem prova concreta de comprometimento do mínimo existencial, não há como afastar a medida.

Assim, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026